Tribunal: TJBA
Processo: 8074311-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074311-07.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO FELICITA GARIBALDE Advogado(s): MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA APELADO: JOSE DOMINGUEZ CASTRO e outros Advogado(s):FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO DE ACESSO A CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO REJEITADA. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE MERITÓRIA QUANTO AO SEGUNDO AUTOR \ APELADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Inicialmente, tem-se que as alegações autorais nesta ação indenizatória originária se restringem à conduta adotada pelos prepostos do Condomínio Edilício, o qual constitui, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, relegando-se a momento posterior a aferição da razoabilidade quanto aos motivos declarados pela parte ré, ora recorrente. 2. Ainda em caráter prefacial, observa-se que o Espólio não é parte legítima para propor ação indenizatória por danos morais após onze anos do falecimento do autor da herança. 3. De fato, embora o STJ se posicione favoravelmente à possibilidade do espólio, em ação própria, pleitear a reparação dos danos psicológicos suportados pelo falecido, a presente controvérsia não atinge, direta ou indiretamente, qualquer direito personalíssimo do falecido, mas tão somente aquele que teve seu acesso obstado pelos prepostos da parte ré, ora apelante. 4. Considerando-se o acolhimento da ilegitimidade ativa do espólio, reputa-se prejudicada a alegação de defeito em sua representação processual, mantendo-se o segundo litisconsorte na tutela de direito próprio e não alheio. 5. Por outro lado, cumpre registrar que as circunstâncias fáticas trazidas na petição inicial, bem como os requerimentos de prova contidos no bojo da contestação conduzem a uma narrativa que não pode ser comprovada exclusivamente pela prova documental carreada aos fólios, sendo imprescindível a verificação dos abusos supostamente praticados pelos prepostos do Condomínio Apelante. 6. Dessarte, aquiescendo com os argumentos expendidos na peça recursal e em sede de sustentação oral realizada na sessão de julgamento anterior, forçoso reconhecer que, malgrado se respeite o princípio do livre convencimento motivado do Julgador, a prolação de decisão meritória sem a oportunização das provas vindicadas pelas partes conduz à configuração do cerceamento do direito de defesa e, em última análise, afronta ao devido processo legal, especialmente no viés da ampla defesa. 7. Nessa senda, cabível o acolhimento da arguição de cerceamento do direito de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento da demanda em sua fase instrutória. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível de n.º 8074311-07.2020.8.05.0001 tendo como apelante, Condomínio Felicitá Garibaldi e apelados, Espólio De José Dominguez Castro e Francisco César Nascimento Souza. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitando as alegações de ilegitimidade passiva do Condomínio e dar provimento ao apelo, acolhendo a preliminar de cerceamento do direito de defesa, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito no Juízo de Origem, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG10.